Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-68.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Municipalidade de Aparecida - Cobrança de dívida relativa aos serviços de manutenção realizados nos veículos da apelada – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Exibição de notas fiscais sem assinatura de recebimento - Documentos unilaterais insuficientes para comprovar a existência da dívida - Ausência de prova escrita apta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Municipalidade de Aparecida - Cobrança de dívida relativa aos serviços de manutenção realizados nos veículos da apelada – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Exibição de notas fiscais sem assinatura de recebimento - Documentos unilaterais insuficientes para comprovar a existência da dívida - Ausência de prova escrita apta quanto à efetiva prestação de serviços apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório – Inteligência do art. 700, do nCPC – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.